Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702194-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO MAIA ABBUD EMBARGADO: MARIA CRISTINA BONER LEO À embargada, sobre os embargos de declaração (ID 28731137). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES